Tribunal: CARF
Processo: 10410.003073/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. VERIFICAÇÃO LIVRO-CAIXA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação, mas que foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de infração. Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO DO RESULTADO. REGIME DE CAIXA. TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa, devendo ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em relação a cada ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.003073/2010-65
ACÓRDÃO
2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDGAR ANTUNES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o
teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda
que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente
cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de
defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa, bem assim não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ATIVIDADE RURAL. VERIFICAÇÃO LIVRO-CAIXA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação,
mas que foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de
infração. Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a
ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da
disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou
isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
2
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto
para o ano.
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO DO RESULTADO. REGIME DE
CAIXA. TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa,
devendo ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em
relação a cada ano-calendário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário; b) por maioria de votos, por rejeitar as preliminares de nulidade; vencido o
Relator, conselheiro Wesley Rocha, que acolheu a preliminar de nulidade da acusação fiscal de
omissão de rendimento da atividade rural; e c) no mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, quanto às preliminares de
nulidade, o conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto- Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente) Ausente
(s) o conselheiro(a) Antônio Sávio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDGAR ANTUNES NETO contra o
Acórdão de impugnação que julgou parcialmente procedente a defesa apresentada pelo
contribuinte.
O lançamento decorre da omissão de rendimento constata pela fiscalização,
decorrente de omissão de rendimentos caraterizadas por depósitos bancários, bem como de
receitas provenientes da atividade rural não reconhecidas em Livro-Caixa no montante de R$
722.558,99, durante ano-calendário 2006, exercício 2007, nos termos dos artigos 4°, §3 0 e 5° da
Lei n°8.023/90; arts. 9 e 17 da Lei n°9.250/95; arts. 57, 61, §1 °, inciso III, 62, 63, 67, 68 e 71 do
RIR/99, no qual apurou-se o do crédito de R$ 722.558,99, acrescidos de juros e multa, atualizados
até a data do lançamento.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente aduz as mesmas razões apresentadas na
primeira instância, tomando por empréstimo a descrição do Acórdão recorrido e acrescentando,
em apertada síntese, o seguinte:
Preliminarmente
i)
Nulidade do lançamento por ausência de fundamentação legal precisa do
que decorre a mitigação dos princípios da ampla defesa, legalidade e segurança
jurídica. Aduz que do Enquadramento Legal consta a indicação genérica de artigos e
leis diversas, sem que em nenhum momento tenha sido explicitado o dispositivo
legal realmente violado pelo impugnante. Reproduz ementas de julgados
administrativos e doutrina neste sentido.
No mérito
ii)
No mérito, diz não ter havido omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, visto que o montante de omissão a
ele imputado é na verdade renda de terceiros, como demonstraria o confronto do
Auto de Infração com a documentação acostada. Aduz a desnecessidade de se
comprovar o pagamento da despesa – comprovação de legitimidade da operação
através de outros documentos;
iii)
Explica ser responsável pela administração de fazendas produtoras de cana
de açúcar de sua propriedade em comum com outros “parentes”. No exercício
deste encargo, assevera fornecer o produto à Usina Santa Maria e diz que todo o
valor assim recebido é integralmente depositado em suas contas bancárias e
posteriormente repassado aos verdadeiros titulares;
iv)
Defende que o conceito de renda está adstrito ao acréscimo patrimonial
experimentado pelo contribuinte e aduz que a situação fática relatada está prevista
no art 42, § 5o da Lei no 9.430, de 2006;
v)
No tocante à omissão de rendimentos decorrentes da atividade rural, ratifica
o valor considerado para a dependente JAQUELINE PEDROSA ANTUNES (R$
168.424,53) informado pela Central Açucareira Santa Maria S/A, porém alega que a
contabilidade da citada empresa é hábil a demonstrar que a renda a este título
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
4
auferida pelo recorrente fora menor que R$ 1.994.377,70, mas precisamente de R$
1.492.628,55.
vi)
Fala em nuances típicas da atividade sucroalcooleira para garantir a
produção. Explicando que “as usinas, visando garantir a produção, garantem os
meios necessários para que seus fornecedores façam o plantio da cana-de-açúcar, e
para tanto antecipam parte dos valores referente à produção agrícola esperada, (...)
Assim realizam verdadeira operação de mútuo, em que há a antecipação dos
pagamentos, a título de “adiantamento de safra”.
vii)
Diz que em 2006 a Usina Santa Maria lhe emprestou R$ 657.977,43 na forma
de adiantamento de safra, verba esta que não se coaduna ao conceito de renda
anteriormente mencionado, vez que deve ser devolvida de acordo com o art 586 do
Código Civil. Fala que tais empréstimos são compensados ao longo do ano com os
valores pagos pela produção, em um sistema de contracorrente evidenciado pela
cópia do Livro Razão, e sua consideração pelo Fiscal foi equivocada.
Pede a improcedência da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como a matéria é de
competência deste Colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DAS PRELIMINARES
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O Recorrente alega que teve dificuldades para analisar o enquadramento legal,
consta a indicação genérica de artigos e leis diversas, sem que em nenhum momento tenha sido
explicitado o dispositivo legal realmente violado pelo Recorrente.
Conforme se constata do auto de infração que se encontra nas e-fls. 340 e
seguintes, verifica-se a seguinte descrição dos fatos e ao enquadramento legal (e-fls. 342/344):
“001 – ATIVIDADE RURAL OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Omissão de rendimentos provenientes de atividade rural, devidamente
comprovado pelo fornecimento da cana-de-açúcar para Usina Central Açucareira
Santa Maria S/A no valor R$ 2.162.802,23 no ano-calendário 2006, onde R$
1.994.377,70 foi de Edgar Antunes Neto e R$ 168.424,53 de Jaqueline Pedrosa
Antunes (dependente), porém foi considerado como base de cálculo R$
432.560,45, onde representa 20% da receita bruta da atividade rural.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
5
Arts. 1° a 22 da Lei n° 8.023/90;
Arts 9o e 17 da Lei no 9.250/95;
Art 59 da Lei no 9.430/96;
Art. 57 do RIR/99;
Art. 1° da Lei n° 11.119/05;
Art. 1o da Lei no 11.311/06.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme apurado por esta fiscalização. Os elementos e fato utilizados
que serviram como base para esta autuação encontram-se no Termo de
Encerramento, parte integrante do Auto de Infração no ano-calendário 2006.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 849 do RIR/99;
Art. 1° da Lei no 11.119/05;
Art. 1o da Lei no 11.311/06.
Ao presente fato, oportuno trazer a conclusão da decisão da DRJ de origem:
“Ora, o próprio Autuado reconhece que não ofereceu à tributação em Declaração
de Ajuste Anual rendimentos seus e da dependente declarada advindos do
exercício da atividade rural. Assim, ao meu sentir, bastaria o Autuante ter citado
como único embasamento legal o art 9o da Lei no 9.250, de 1995, e subsumiria o
fato à norma, além de atender com perfeição a formalidade exigida pelo PAF.
“Art. 9o O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei no 8.023,
de 12 de abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo,
integrará a base de cálculo do imposto definida no artigo anterior”.
Não obstante, é preciso dizer que todos os outros dispositivos legais citados pelo
Fiscal não são estranhos à matéria, vez que tratam de atividade rural ou
atualização da tabela incidente, fato que não trouxe qualquer prejuízo à defesa do
recorrente. Veja que este usou da prerrogativa atribuída pelo ordenamento
jurídico pátrio em toda a sua plenitude, rebatendo todas as acusações a ele
impostas, mediante alegações preliminares e meritórias, e produzindo as provas
que julgasse relevantes para elidir o lançamento.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
6
Situação similar tange a omissão apurada via depósito bancário. A possibilidade
de constituição de lançamentos desta espécie somente adveio com a entrada em
vigor do art 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e esta norma foi
regulamentada pelo art 849 do Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), expresso no Enquadramento Legal já transcrito, não
havendo, pois, imperfeições formais para esta infração.
(...)
Assim, entendo adequado o Enquadramento Legal explicitado pelo lançamento
em análise e inexistente quaisquer restrições à defesa justificadora da nulidade
arguida”.
Após análise do caso, compreendo que assiste parcial razão o Recorrente. Senão
vejamos.
Divergindo da conclusão de piso, entendo que a análise genérica de dispositivo
contamina a acusação fiscal sobre omissão de receita pela atividade rural, mas não da acusação de
omissão de receita por depósito bancário, conforme esclarecimentos e fundamentação abaixo a
seguir.
NULIDADE QUANTO À ACUSAÇÃO FISCAL DE OMISSÃO DE RECEITA POR ATIVIDADE RURAL
Ainda que a indicação do enquadramento legal, citado na e-fl. 343, possa estar
compatível com a atividade desenvolvida pelo recorrente, entendo que quanto a essa acusação a
fiscalização realizou acusação genérica em diversos dispositivos legais de forma ampla, sem
especificar de fato quais o recorrente infringiu.
Verifica-se que, a Lei n.o 8.023/90, foi citada no auto de infração, no
enquadramento legal, de forma bem ampla e genérica, onde cita que a atuação se enquadra no
artigo 1o ao artigo 22 da Lei 8.023/90 é de fato um obstáculo para a defesa.
Isso porque, apesar de estar decotada para a situação dos autos, a respectiva lei
citada acima possui 23 artigos, ou seja, e a autoridade fiscal indicou que o Recorrente descumpriu
a citada lei de forma integral, deixando de apontar de forma precisa as inconsistências ou os
dispositivos específicos que o Recorrente deixou de cumprir ou não. Inclusive, um dos citados
artigos possui previsão de multa de 150% (art. 18), caso o interessado agir com intenção de
beneficiar-se de forma indevida com a respectiva legislação, que oferta mecanismo diferenciado
de tributação ao produtor rural, mas que não foi aplicada ao presente caso.
Inclusive, esses dispositivos citam diversas situações da atividade rural, como base
de cálculo, formas de comprovações que seriam por meio da escrituração contábil, entre outras
providências que de forma ampla cerceou por completo a defesa do contribuinte, criando
obstáculos para anteder às exigências da autoridade fiscal e verificar quais dispositivos que não
teria cumprido/observado.
Também foram citados pela autoridade lançadora os artigos 9o e 17o da Lei no
9.250, de 1995, como enquadramento legal da autuação deixando de citar importantes
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
7
dispositivos para proporcionar clareza da base legal da atuação, afetando, a meu ver e s.m.j., o
princípio da legalidade.
Como se observa do art. 9o da Lei no 9.250/95, o dispositivo trata sobre a base de
cálculo da atividade rural e que remete ao artigo anterior da citada Lei, que por sua vez não é
citado no auto de infração e discorre acerca da base de cálculo do imposto de renda.
Já o citado artigo 17, da Lei no 9.250/95, que consta no enquadramento legal,
dispõe o seguinte:
Art. 17. O art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 2o .................................................................
O artigo 2o da lei no 8.023/90, dispõe o seguinte:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
Como se vê o artigo 2o da citada Lei, indica o que vem a ser atividade rural, que por
sua vez traria outra acusação genérica contra o contribuinte, que detém direito de saber qual o
enquadramento legal e devido para suas atividades está sendo acusado de praticar. Até porque
eventual atividade rural pode ter algum tratamento diferenciado ou benefício em Lei, ou até
alguma obrigação que outras atividades rurais desenvolvidas não possuem.
Já os demais dispositivos citam apenas um único artigo, como o art. 59 da Lei no
9.430/96, que acrescenta mais uma atividade como sendo rural:
“Art. 59. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que
se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização”.
Por outro lado, o citado artigo 1o Lei n° 11.119/05 e da Lei no 11.311/06 pela
fiscalização, tratam sobre a tabela progressiva do IR.
Com isso, a meu ver, fica inviável ao contribuinte entender do que está sendo
acusado. Ainda que possa ter sido citado um mero dispositivo que compreende sobre a base de
cálculo, deve haver compreensão da acusação fiscal, não devendo a autoridade fiscal dispor de
acusação genérica.
Isso porque, a análise da comprovação movimentação financeira deveria ser
realizada de fato por meio do livro-caixa e documentos contábeis, caso esse de fato existisse.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
8
Ao que se constata essa análise não foi feita nem pela autoridade lançadora e nem
pela autoridade julgadora de primeira instância. Formalidade que entendo ser necessária para
prosseguir nos próximos passos da autuação fiscal, identificando-se a correta base de cálculo.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Portanto, quando a defesa encontrar dificuldades para apresentar suas alegações,
provas ou outros documentos que possam comprovar o direito invocado, é fundamental indicar as
razões que lhe causaram prejuízos, sejam de ordem processual ou material. É imprescindível
demonstrar eventuais falhas ocorridas durante a tramitação do processo administrativo, o qual
deve observar os princípios da formalidade moderada e da busca pela verdade material.
Ao analisar a presente acusação fiscal, ao caso, é notório o prejuízo ao Recorrente,
pois a autoridade fiscal deixou de observar formalidades necessárias ao Lançamento fiscal, o que
também gerou vício da base de cálculo, gerando prejuízos de ordem material e formal à defesa,
uma vez que se observou obstáculo e dificuldades para que o contribuinte pudesse ter clareza do
que estava sendo acusado.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
9
Em análise ao aludido art. 142, do CTN, entendo que há vícios na materialidade da
autuação que prejudicou a defesa do contribuinte, pois compreendo que foram identificados
vícios na acusação quanto ao enquadramento legal, havendo alegação de nulidade absolta ou
substancial (e no caso apenas à essa infração), e essa segunda pode remontar matéria de ordem
pública, pois indica um vício de pressuposto válido e importante ao desenvolvimento do processo
administrativo, e, portanto, passível de alegar a qualquer momento do processo administrativo
fiscal.
Ressalta-se que, a legislação vigente obriga o agente fiscal a realizar o ato
administrativo, verificando o montante devido e determinando a exigência da obrigação tributária
e sua matéria tributável, bem como confeccionar a notificação de lançamento e verificar todas as
ocorrências necessárias para a constituição do crédito público. Isso inclui realizar todos os
procedimentos necessários para a cobrança do tributo devido quando da identificação do fato
gerador. Portanto, a lavratura do auto de infração é legítima, em conformidade com o art. 142 do
CTN e com o art. 10 do Decreto no 70.235/72, conforme os dispositivos a seguir transcritos in
verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula".
Quanto aos efeitos e modalidades, De Plácido e Silva indica que teoria da nulidade
possui pelo menos quatro classificações:
a) Nulidade absoluta ou substancial, quando decorre da omissão de elemento ou
requisito essencial à formação jurídica do ato, seja referente à sua forma ou a seu
fundo. Diz-se, também, intrínseca. A nulidade absoluta infirma o ato de
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
10
inexistente, podendo ser oposta por qualquer interessado, em razão de seu
caráter de ordem pública, ou porque tenha ferido preceito que lhe estabelece os
elementos de vida. Assim, seus efeitos são ex nunc, isto é, não existem desde o
momento em que foram praticados os atos nulos.
b) Nulidade expressa ou legal, quando vem declarada no próprio texto legal,
como cominação pela falta de cumprimento ao imperativo de lei.
c) Nulidade relativa ou acidental, quando, decorrente de infração às regras
jurídicas, não se mostra mortal, continuando o ato jurídico a surtir seus efeitos,
enquanto não seja decretada sua anulação. È a anulabilidade do ato anulável,
cujos efeitos se tornam ex-nunc, quando julgada sua ineficácia.
d) Nulidade virtual, quando resulta da interpretação da lei. Não há, assim,
disposição positiva que a imponha.
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 32a, atualizadores Nagib Slaibi Filho e
Priscila Pereira Vasques Gomes. – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág.
2.546.).
O ex-Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, além de seus destacados votos, explicou em
seu artigo publicado em site jurídico as diferenças do vício formal do vício material:
“Vício formal é aquele relacionado ao modo de constituição da obrigação
tributária, ou seja, que diz respeito ao procedimento de formalização do
lançamento. Por sua vez, vício material é aquele relacionado à norma tributária
em si considerada, podendo se ater à (1) questões do fato jurídico tributário ou
ainda (2) à relação jurídica dele decorrente. O vício formal, portando, diz respeito
a uma má aplicação das normas procedimentais do lançamento. Já o vício
material decorre de um equívoco na aplicação das normas referentes ao direito
material, ou seja, um erro na aplicação da regra de incidência do tributo
lançado” 1.
O Acordão 2801004.011, de 10 de março de 2015, dispõe sobre as diferenças entre
os dois modos de nulidade:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF Exercício: 2003,
2004 AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO INCOMPLETA DOS FATOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O Auto de Infração deve indicar, em pormenor, qual o comportamento
irregular atribuído ao sujeito passivo e em que medida ele não se ajusta ao
dispositivo legal violado. Fatos insuficientemente descritos constituem
cerceamento do direito de defesa e configura descumprimento do requisito
exigido pelo art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972, implicando em nulidade do
lançamento.

1 Diego Diniz Ribeiro in: “Vício formal versus vício material para fins de anulação de autos de infração”. Publicado no
site
jurídico
Conjur:
https://www.conjur.com.br/2022-mar-09/direto-carf-vicio-formal-versus-vicio-material-fins-
anulacao-autos-infracao
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
11
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NATUREZA DO DEFEITO. VÍCIO
FORMAL OU MATERIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
O cerceamento do direito de defesa pode caracterizar tanto um vício material,
quanto um vício formal, não se podendo afirmar, antes da análise do caso
concreto, em que categoria o defeito se subsume.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS FATOS INCOMPLETA.
NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
Não se pode confundir os aspectos intrínsecos da hipótese de incidência,
ligados que são ao objeto do ato administrativo do lançamento, com os
requisitos do Auto de Infração, ligados que são ao modo pelo qual o ato do
lançamento aparece e revela sua existência (forma). A “descrição dos fatos”, ao
contrário da “determinação da matéria tributável”, não compõe o núcleo
material do lançamento. “A descrição dos fatos” é um dos requisitos do Auto de
Infração, enquanto revestimento exterior do ato administrativo do
lançamento. A determinação incorreta da matéria tributável dá ensejo à
declaração de nulidade do Auto de Infração por vício material, por afetar
diretamente um aspecto intrínseco da hipótese de incidência, ao passo que a
descrição incorreta/insuficiente dos fatos dá ensejo à declaração de nulidade do
Auto de Infração por vício formal, por afetar um aspecto extrínseco da
hipótese de incidência, vale dizer, por afetar um dos requisitos do documento
que exterioriza o ato administrativo do lançamento (Auto de Infração)”.
A forma de lançamento fiscal diz respeito a um procedimento não observado pela
fiscalização, e que, portanto, em tese ao remontar esse procedimento não poderia mais ser
alterado o critério jurídico adotado.
Embora haja interpretações jurisprudencial que entendem que “mero erro” no
enquadramento legal não invalida o ato administrativo, podendo ser sanável, verifica-se que,
quando fica inviável a análise e a clareza para defesa, o erro no enquadramento invalida por
completo a acusação fiscal (por todos TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 50047036120204047202 SC).
Portanto, compreendo que o presente caso não remonta “mero erro”, mas um vício
completo da acusação fiscal que acusa o Recorrente por omissão de receita da atividade rural.
Este Tribunal Administrativo em outas ocasiões já decidiu quanto ao tema, a
exemplo do Acórdão n.o 1402-005.555, 9 de maio de 2021, que dispõe acerca do vício material
quando da ocorrência de erro no enquadramento legal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. AFETAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro da indicação do dispositivo legal que embasa a multa aplicada e afeta a
base de cálculo se constitui vício material, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, portanto, insanável, o que ocasiona a nulidade da autuação.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
12
Nesse sentido, seguem outros julgados do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2008 LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO. ENQUADRAMENTO
LEGAL. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. VÍCIO MATERIAL
Descompasso na subsunção dos fatos descritos com a norma legal que
fundamenta a autuação, notadamente relacionado ao equívoco na indicação do
sistema de apuração das contribuições (cumulatividade/não cumulatividade),
implica na declaração de nulidade do lançamento por vício material, nos termos
do art. 142 do CTN. (Acórdão no 9303-005.137, Sessão de 17 de maio de 2017).
___________________________________________________
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
SIMPLES Ano-calendário: 1999, 2000 RAZÕES FUNDAMENTADAS DO AUTO DE
INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS DEFICIENTE. FALTA OU ERRÔNEA
MOTIVAÇÃO.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação
no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua
nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
sanado pelo julgador, pois implicaria novo ato de lançamento o que é vedado. Por
isso, a falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria
substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar
em vício de ordem formal. Se o ato de lançamento não contém ou contém a
indicação da capitulação legal equivocada (pressuposto de direito) e/ou se a
descrição dos fatos é omitida ou deficiente (pressuposto de fato) tem-se por
configurado vício material por defeito de motivação. A errônea indicação dos
dispositivos legais infringidos conjugado com a deficiente descrição dos fatos
acarreta ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica, defeito grave que
configura vício material do lançamento por falta de motivação. Se não constatada
uma clara subsunção entre os fatos imputados ao sujeito passivo com a norma
legal infringida, o auto de infração é nulo por vício material, por ferir requisito
essencial na constituição do lançamento. (Acórdão no 1301-003.493, Sessão de 21
de novembro de 2018).
Nesse sentido, pelos fatos e fundamentos expostos, entendo que deve ser acolhido
a alegação de nulidade quanto a acusação fiscal de omissão de rendimento por rendimentos da
atividade rural, excluindo da base de cálculo o lançamento por omissão de receita por atividade
rural.
NULIDADE QUANTO À ACUSAÇÃO FISCAL DE OMISSÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
13
A fiscalização também constituiu a autuação em razão de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s).
Quanto a esse lançamento, entendo que o enquadramento legal, ainda que não cite
a Lei que dispõe acerca da acusação fiscal, em especial o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, preenche o requisito formal de descrever o dispositivo que indica a respectiva
e real infringência pelo contribuinte, onde o auto de infração cita o Art. 849 do RIR/99, que dispõe
justamente do citado artigo da Lei que dispõe sobre omissão de rendimento por depósito
bancário, senão vejamos a transcrição do dispositivo:
RIR/99
“Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430,
de 1996, art. 42)”.
Com isso, verifica-se que quanto a esse lançamento existe clareza e certeza na
acusação fiscal quanto ao conteúdo do enquadramento legal.
Portanto, quanto a essa alegação, entendo estar devidamente enquadrada a
acusação fiscal.
Sendo assim, mantenho o auto de infração quanto a esse item.
FUNDAMENTAÇÃO DO RELATOR VENCIDA ACERCA DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Diante da análise promovida pelo colegiado sobre a preliminar de nulidade por
omissão de receita da atividade rural, tese acolhida por este relator com voto pelo provimento,
verifica-se que tal entendimento restou vencido por maioria.
Dessa forma, torna-se necessária a apreciação do mérito das duas acusações fiscais,
em observância às normas regimentais deste Tribunal Administrativo.
Omissão de Rendimento sobre Atividade Rural
Nesse ponto, a e-fl. 343 indicou na descrição dos fatos que o Recorrente não
comprovou, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos utilizados nas
operações da atividade rural, em especial de transações de pagamentos e transferências entre o
Recorrente e seus familiares pelo fornecimento de cana-de açúcar, do ano-calendário 2006, e que
segundo consta da apuração fiscal teria atingindo a quantia de R$ 2.162.802,23 (dois milhões,
cento e sessenta e dois mil reais, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos).
Por outro lado, segundo o Recorrente houve erro na apuração dos valores da base
de cálculo, que a contabilidade da Central Açucareira Santa Maria S/A é hábil a demonstrar que a
receita auferida por ele fora R$ 1.492.628,55 e para a dependente JAQUELINE PEDROSA ANTUNES
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
14
de R$ 168.424,53, perfazendo total de R$ 1.661.053,08 (um milhão, seiscentos e sessenta e um
mil, cento e cinquenta e três reais e oito centavos).
Para justificar parte dos valores, o Recorrente aduz que recebeu R$ 657.977,43, a
título de empréstimo, junto à Usina Santa Maria, e que tais quantias teriam sido compensadas ao
longo do ano com os valores pagos pela produção agrícola fornecida (cana-de-açúcar entregue na
usina para moagem).
Contudo, as informações do documento juntado na e-fl. 394, acerca desta
operação, dão fortes indícios de uma espécie de comprovante de rendimento, identificando que
em verdade os valores indicados decorrem do faturamento do período, atingido a monta de R$
657.977,43.
Com isso, como bem ressaltou a DRJ de origem, para que houvesse uma operação
de empréstimo, ainda que inexista documentos robustos da operação, fica inviável acolher como
sendo um mútuo diante de um documento que dispõe de informações de “rendimentos” para
justamente ser declarado em sua DAA, ao invés de um empréstimo.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu ao presente caso.
Assim, não assiste razão o Recorrente.
QUANTO À OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Trata-se de apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, perfazendo total de R$ 841.002,28.
Em seu recurso o sujeito passivo alega que as movimentações em verdade
decorrem de “parcerias” ao trabalho de exploração da atividade rural.
Importante lembrar que, a comprovação da origem dos recursos tidos como
omissos devem se dar de forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e
valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que
exista certeza inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do
art. 42 da Lei 9.430/1996).
Pois bem, para checar a informação da “parceria” mencionada, existiria a
necessidade de que os valores que transitaram na contracorrente seriam valores e datas iguais, ou
próximas a elas. Fato esse que não ocorreu.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
15
Entendo que tais argumentos são meras alegações, sem prova idônea capaz de
afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que
não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que
haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
16
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As afirmações do Recorrente, não serviram como prova robusta das operações
realizadas. Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Verifico que, das alegações da recorrente tem-se que esse não obrou comprovar a
origem dos valores.
DO ÔNUS DA PROVA
Destaca-se que, para toda acusação fiscal o ônus da prova é do sujeito passivo.
Entretanto, não se vislumbrou comprovações das alegações do Recorrente no presente processo.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
17
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se).
Assim, não houve prova suficiente que pudesse amparar as alegações do
Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, por conhecer do Recurso Voluntário para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade da acusação fiscal de omissão de rendimento
da atividade rural, excluindo a matéria da base de cálculo, e não acolher a preliminar de nulidade
quanto ao lançamento quanto à omissão de rendimento por depósitos bancários de origem não
comprovada, mantendo a autuação quanto a essa matéria. Tendo em vista que restei vencido em
uma das matérias preliminares, diante do que determina o Regimento Interno deste Tribunal
Administrativo em vigor, deposito o voto quanto ao mérito no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

VOTO VENCEDOR
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, redator designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente quanto ao acolhimento da preliminar de
nulidade do auto de infração em razão vícios na acusação no enquadramento legal.
A questão preliminar central trazida pelo Recorrente refere-se à suposta nulidade
do auto de infração por ausência de fundamentação legal precisa, o que configuraria, em tese,
mitigação aos princípios da ampla defesa, legalidade e segurança jurídica.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
18
Preliminarmente, cumpre ressaltar que a declaração de nulidade no processo
administrativo fiscal possui caráter excepcional, sendo imperioso lembrar que o processo é
instrumento de realização do direito material, não um fim em si mesmo. A finalidade precípua do
processo administrativo fiscal é verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
determinar a matéria tributável e constituir o crédito tributário, se for o caso, assegurando ao
contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Analisando detidamente o auto de infração, verifica-se que a descrição dos fatos é
precisa e cristalina, contendo os elementos essenciais para compreensão da acusação fiscal:
"Omissão de rendimentos provenientes de atividade rural, devidamente comprovado pelo
fornecimento da cana-de-açúcar para Usina Central Açucareira Santa Maria S/A no valor R$
2.162.802,23 no ano-calendário 2006, onde R$ 1.994.377,70 foi de Edgar Antunes Neto e R$
168.424,53 de Jaqueline Pedrosa Antunes (dependente)".
O fato imponível está claramente delimitado (omissão de rendimentos da atividade
rural), o valor da base de cálculo está especificado (R$ 432.560,45, equivalente a 20% da receita
bruta), bem como as pessoas beneficiárias dos rendimentos (o contribuinte e sua dependente).
Quanto ao enquadramento legal, embora o Auto de Infração tenha indicado um
conjunto amplo de dispositivos (Arts. 1° a 22 da Lei n° 8.023/90; Arts. 9o e 17 da Lei no 9.250/95;
Art. 59 da Lei no 9.430/96; Art. 57 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.119/05; Art. 1o da Lei no
11.311/06), essa circunstância, por si só, não compromete a validade do lançamento pelos
motivos que passo a expor.
É importante destacar que o art. 142 do CTN, ao estabelecer os requisitos essenciais
do lançamento tributário, não exige uma indicação exaustiva e individualizada de dispositivos
legais, mas sim a correta determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo
devido e a identificação do sujeito passivo. In verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Essa compreensão é corroborada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que em diversas ocasiões manifestou-se no sentido de que a validade do auto de infração
está condicionada à presença dos elementos essenciais para o exercício da defesa, não havendo
que se falar em nulidade quando o contribuinte demonstra compreensão plena da acusação fiscal.
O Decreto no 70.235/72, em seu art. 59, restringe as hipóteses de nulidade no
processo administrativo fiscal à incompetência da autoridade tributária e à preterição do direito
de defesa. Complementarmente, o art. 60 do mesmo diploma prevê:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
19
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Este dispositivo consagra o princípio "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem
prejuízo), exigindo a demonstração concreta de que eventuais vícios formais comprometeram o
exercício do direito de defesa.
No caso em análise, é irrefutável que o Recorrente compreendeu a acusação fiscal e
exerceu amplamente seu direito à defesa, o que se comprova por:
1. A apresentação de impugnação e recurso voluntário com argumentos
substancialmente idênticos, abordando precisamente o núcleo da controvérsia: a
natureza jurídica dos valores recebidos da Usina Santa Maria e a alegação de que os
valores constituiriam adiantamentos de safra com natureza de mútuo e não
rendimentos tributáveis;
2. A juntada de farta documentação, como comprovantes de TED, declarações da
Usina Santa Maria e outros elementos probatórios, que demonstram que o
Recorrente compreendeu perfeitamente a acusação que lhe foi imputada;
3. A argumentação específica sobre o mérito da tributação da atividade rural,
invocando inclusive o art. 61, §2o do RIR/99, que trata dos adiantamentos recebidos
por conta de contratos de compra e venda para entrega futura;
4. O desenvolvimento de teses jurídicas que denotam profundo conhecimento técnico
da matéria tributária em discussão, como a analogia com o contrato de mútuo
previsto no Código Civil e a referência a dispositivos específicos da legislação
tributária aplicável à atividade rural.
Ressalte-se que a argumentação do Recorrente, tanto na impugnação quanto no
recurso voluntário (que são idênticos, diga-se de passagem), demonstra clareza na compreensão
não apenas da conduta imputada, mas também das consequências jurídicas dela advindas, o que
evidencia a ausência de prejuízo concreto.
Mesmo que o enquadramento legal tenha sido amplo, é juridicamente suficiente
para sustentar a acusação fiscal. O art. 9o da Lei no 9.250/95, incluído no rol de dispositivos,
estabelece com precisão:
Art. 9o O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei no 8.023, de 12 de
abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto definida no artigo anterior.
Este dispositivo, por si só, como bem observou a DRJ, seria suficiente para
fundamentar a tributação do resultado positivo da atividade rural. Os demais dispositivos citados
são correlatos e complementares, tratando dos aspectos específicos da tributação da atividade
rural (Lei no 8.023/90) e da atualização da tabela progressiva do imposto de renda (Lei no
11.119/05 e Lei no 11.311/06).
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
20
É juridicamente inconsistente declarar a nulidade de um lançamento quando o
enquadramento legal, mesmo que amplo, contém todos os dispositivos necessários à subsunção
do fato à norma tributária.
A jurisprudência deste Conselho tem reiteradamente reconhecido que imperfeições
formais que não comprometem a essência do lançamento não conduzem à sua nulidade. Nesse
sentido:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do aferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício. (...)
(Processo no 13973.720312/2019-04, Acórdão no 2301-011.057, julgado em
05/03/2024, Conselheiro Relator Wesley Rocha)

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento. (...)
(Processo no 19515.721004/2019-71, Acórdão no 2401-011.534, julgado em
06/02/2024, Conselheira Relatora Ana Carolina da Silva Barbosa, Redator
designado José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro)
Adicionalmente, observo uma inconsistência lógica na proposta do ilustre Relator,
que acolhe a nulidade apenas para a acusação de omissão de rendimentos da atividade rural, mas
a rejeita quanto aos depósitos bancários não justificados.
Ambas as acusações seguiram padrão semelhante de enquadramento legal, com
indicação de dispositivos legais pertinentes e descrição clara dos fatos. Se o vício formal alegado
compromete uma acusação, deveria, por coerência lógica, comprometer também a outra. O
princípio da instrumentalidade das formas, basilar no direito processual, deve ser aplicado
uniformemente às diferentes acusações fiscais, não sendo juridicamente consistente o tratamento
diferenciado.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.108 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003073/2010-65
21
O fato de que o Relator considera suficiente a menção ao art. 849 do RIR/99 para a
acusação de depósitos bancários, mas não considera suficiente a menção ao art. 9o da Lei no
9.250/95 para a acusação de omissão de rendimentos da atividade rural, revela um tratamento
assimétrico para situações análogas.
Por todas essas razões, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Conselheiro

Fl. 798
DF CARF MF
Original